Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE. PRETENSÃO DE REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1 O embargante alega que o acórdão é omisso, pois não analisou a condição econômica do réu, para fins de diminuição da indenização por dano moral, decorrente da prática de crime no âmbito da Lei Maria da Penha.

2 Não há a omissão alegada: a situação econômico-social do ofensor é apenas um dos fatores que orientam o valor para indenização por danos morais. Apesar de o réu estar desempregado à época da instrução do processo, os mil reais definidos a esse título se mostra razoável e proporcional, ante as graves consequências do crime, que provocou trauma físico e psicológico à vítima, sua própria filha, que teve quatro dentes quebrados e aguardava tratamento na rede pública de saúde.

3 Embargos de declaração não providos..